Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714689-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENNA EMANUELE PEPE AGUIAR AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO A agravante, intimada nos termos do despacho (id. 73303612), informou "que houve a perda superveniente do interesse recursal, dada a concessão do efeito suspensivo no bojo dos Embargos de Terceiros no. 0721291-69.2025.8.07.0001, em proteção ao seu direito à moradia e ao bem de família em voga" (id. 73762885). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora